Tribunal: STJ
Processo: 0043300-95.2015.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848726 - GO
(2025/0024829-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MARIO QUIRINO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - MT015626
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - SP197176
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS DO
DO
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO
ART. 1.022
CPC/2015.
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
26/02/2026
04/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:36:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 88f98179-13eb-404b-83ef-3fd8ba631395

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848726 - GO
(2025/0024829-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MARIO QUIRINO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - MT015626
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - SP197176
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VÍCIOS DO
DO
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO
ART. 1.022
CPC/2015.
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIO QUIRINO DA
SILVEIRA – ESPÓLIO ao acórdão da Segunda Turma desta Corte Superior assim
ementado (e-STJ, fls. 364-365 ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA
EXECUÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
ART. 1.022
CPC/2015.
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
83/STJ.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE
SÚMULA N. 211/STJ.
JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54217471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: 07f7003a-3ba2-4c4c-a6f6-1342b14781db

Na espécie, verifica-se que a decisão recorrida mostra-se cristalina e
1.
coerente ao concluir pela incidência das Súmulas n. 83 e
ao caso
211/STJ
vertente, não havendo falar em nenhum vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a
2

condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, a despeito do
teor do
§ 1o. da
quando a extinção da execução
art. 19,
Lei 10.522/02,
ocorrer após o oferecimento de embargos pelo devedor, como no caso dos
autos" (AgRg nos EDcl no REsp.
Rel. Min. Humberto Martins,
1.412.908/RS,
DJe
.
17/02/2014)
O acórdão recorrido, ao concluir pela inviabilidade dos "pretendidos
3.
honorários sobre o elevado valor de R$ 19.602.116,02, sobretudo porque a
execução fiscal foi ajuizada em 17.12.2015 contra o devedor Mário Quirino
da Silveira e não houve posterior ato judicial de redirecionamento para
espólio ou herdeiros" (e-STJ, fl. 162), deveras, está em consonância com o

entendimento deste Superior Tribunal, incidindo, ao caso, a
Súmula n. 83/STJ.
Na hipótese em análise, não houve a manifestação do TRF da 1a
4.
Região acerca da alegada "validade do comparecimento espontâneo do
espólio como suprimento da citação)" – (e-STJ, fl. 209), mesmo após a
interposição dos embargos declaratórios, sendo de rigor a incidência da
diante da ausência do necessário prequestionamento.
Súmula n. 211/STJ,
Agravo interno desprovido.
5.

Em suas razões, o embargante alega contradição no acórdão ora
embargado, uma vez que, "ao mesmo tempo que reconhece que houve a oposição de
uma 'exceção de pré-executividade' e que a desistência se deu em 'resposta ao
incidente', conclui pela inexistência de defesa para fins de sucumbência, tratando o
caso como se a desistência tivesse sido espontânea e anterior a qualquer ato
defensivo" (e-STJ, fl. 385).
Afirma obscuridade no acórdão relativamente ao entendimento do julgado
acerca da "elação processual completa" e da não suficiência do comparecimento
espontâneo do espólio, devidamente representado por seu inventariante e munido de
procuração, para angularizar a relação processual e instaurar a litigiosidade para os
fins do princípio da causalidade.
Destaca que não foi esclarecido o porquê de a manifestação do espólio ser
um ato processualmente estéril, incapaz de suprir a citação e formalizar sua presença
na lide.
Assevera, ainda, omissão no acórdão quanto (a) à aplicação dos arts. 90 e
775, parágrafo único, inciso I, do
ao caso em comento; (b) ao princípio da
CPC/2015,
causalidade, e (c) à inaplicabilidade das Súmulas n. 83 e 211/STJ.
Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com
efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA54217471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: 07f7003a-3ba2-4c4c-a6f6-1342b14781db

Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 401-402).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
De início, registre-se que esta espécie recursal tem por finalidade suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO QUANTO AO
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às
hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam,
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão recorrida.
e/ou
2. De fato, o acórdão embargado foi omisso no tocante à análise do pedido
de gratuidade de justiça.
3. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 1.563.316/DF,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
19/2/2020)
No mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.568.814/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
15/5/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.501.062/GO,
e AgInt no AgInt no
relator Ministro
26/6/2024;
REsp n. 2.099.866/DF,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza
AREsp n. 2.680.446/DF,
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025.
)

No caso vertente, verifica-se que razão não assiste ao embargante, haja
vista que o acórdão ora embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno,
reiterando a inexistência dos vícios do
do
bem como a incidência
art. 1.022
CPC/2015,
das Súmulas n. 83 e
à demanda.
211/STJ
Confira-se (e-STJ, fls. 368-371; sem grifo no original):
Documento eletrônico VDA54217471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: 07f7003a-3ba2-4c4c-a6f6-1342b14781db

O inconformismo não merece prosperar.
De início, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo interno
não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que está
cristalina a inexistência dos vícios do
do
no que se
art. 1.022
CPC/2015
refere à decisão monocrática de fls. 260-264 (e-STJ).
Ora, a decisão de fls. 260-264 (e-STJ) é clara e coerente no tocante à
incidência das Súmulas 83 e
ao caso em comento.
211/STJ
A controvérsia refere-se, em síntese, à viabilidade, ou não, da condenação
do agravado ao pagamento da verba sucumbencial, haja vista a extinção da
execução em virtude da desistência.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao dirimir a questão posta nos
autos, assim consignou (e-STJ, fl. 162; sem grifo no original):
Antes da citação do falecido devedor, seu “espolio” opôs exceção de
pré-executividade (24.04.2022) comunicando o falecimento em
06.11.2019 e alegando que a execução fiscal não pode ser
redirecionada para o espólio ou herdeiros do devedor (fls. 63-85).
Na resposta ao incidente (fls. 88-91), o exequente desistiu da
execução, caso em que evidentemente a exceção de pré-
executividade
ficou
prejudicada
(fls.
88-91).
Não
havia
necessidade de prévio consentimento da parte contrária agora
representada pelo “espólio” (CPC,
. A sentença deveria
art. 775)
ter homologado esse ato de vontade do exequente (art.
).
485A/III
Diante disso, descabem os pretendidos honorários sobre o
elevado valor de R$ 19.602.116,02, sobretudo porque a execução
fiscal foi ajuizada em 17.12.2015 contra o devedor Mário Quirino
da Silveira e não houve posterior ato judicial de redirecionamento
.
para espólio ou herdeiros
Aliás, a própria sentença recorrida extinguiu a execução também pelo
fundamento de que não podia prosseguir contra o “espolio” do devedor
(fl. 105). Mas podia opor a exceção.
Com efeito, foi explicitado, que, segundo o entendimento desta Corte
Superior, "a dispensa de honorários sucumbenciais só é pertinente se
o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecidos
os embargos. Logo, é possível a condenação da Fazenda Nacional
em honorários advocatícios, a despeito do teor do
§ 1o, da
art. 19,
quando a extinção da execução ocorrer após o
Lei n. 10.522/02,
oferecimento de embargos pelo devedor, como no caso dos autos"
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.412.908/RS,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
6/2/2014,
17/2/2014)
Ilustrativamente (sem grifo no original):
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ACÓRDÃO LIVRE DE OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTA
CORTE FIXOU O ENTENDIMENTO DE QUE
Documento eletrônico VDA54217471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: 07f7003a-3ba2-4c4c-a6f6-1342b14781db

O § 1o. DO
DA
NÃO SE APLICA AO
ART. 19
LEI 10.522/02
PROCEDIMENTO REGIDO PELA
VALE DIZER,
LEI 6.830/80,
MESMO HAVENDO O RECONHECIMENTO, PELA FAZENDA
NACIONAL, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NOS
EMBARGOS, É POSSÍVEL SUA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ADEMAIS, A DISPENSA DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS SÓ É PERTINENTE SE O PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DA COBRANÇA É APRESENTADO ANTES DO
OFERECIMENTO DOS EMBARGOS. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegada violação ao
II do CPC não ocorreu, pois a lide foi
art. 535,
fundamentadamente resolvida nos limites propostos. As questões
postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido
qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração.
Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não
implica ofensa à norma ora invocada. Tendo encontrado motivação
suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a
responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas
partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.
2. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que o § 1o.
do
da
não se aplica ao procedimento regido pela
art. 19
Lei 10.522/02
vale dizer, mesmo havendo o reconhecimento, pela
Lei 6.830/80,
Fazenda Nacional, da procedência do pedido formulado nos
embargos, é possível a condenação em honorários advocatícios.
Precedentes:

Rel.
Min.
BENEDITO

EREsp
1.215.003/RS,
GONÇALVES, DJe 16.04.2012, AgRg no REsp.
Rel.
1.410.668/SE,
Min. OG FERNANDES, DJe 10.12.2013, AgRg no AREsp 349.184/RS,
Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 14.11.2013 e AgRg no REsp.
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 13.09.2013.
1.358.162/RS,
3. Ademais, a dispensa de honorários sucumbenciais só é
pertinente se o pedido de desistência da cobrança é apresentado
antes de oferecidos os embargos. Logo, é possível a condenação
da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, a despeito do
teor do
§ 1o. da
quando a extinção da
art. 19,
Lei 10.522/02,
execução ocorrer após o oferecimento de embargos pelo
devedor, como no caso dos autos. Precedente: AgRg nos EDcl no
REsp.
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
1.412.908/RS,
17.02.2014.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.437.063/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2014,
7/5/2014.
Na espécie, itera-se que o exequente desistiu da execução antes da
citação do falecido devedor, isto é, antes da formação da relação
processual completa, o que configurou óbice ao redirecionamento da
execução ao espólio ou herdeiros.
Documento eletrônico VDA54217471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: 07f7003a-3ba2-4c4c-a6f6-1342b14781db

Nessa esteira, constata-se que o acórdão recorrido – ao concluir pela
inviabilidade dos "pretendidos honorários sobre o elevado valor de R$
19.602.116,02, sobretudo porque a execução fiscal foi ajuizada em
17.12.2015 contra o devedor Mário Quirino da Silveira e não houve
posterior ato judicial de redirecionamento para espólio ou herdeiros" (e-
STJ, fl. 162) – está, deveras, em consonância com o supracitado
entendimento deste Superior Tribunal, incidindo, ao caso, a

Súmula n. 83/STJ.
Ademais, repisa-se que, de fato, não houve a manifestação do TRF da
1a Região acerca da alegada "validade do comparecimento espontâneo
do espólio como suprimento da citação)" – (e-STJ, fl. 209), mesmo após
a interposição dos embargos declaratórios.
Dessa forma, importa reafirmar a incidência, na espécie, da
ante a falta do necessário prequestionamento
Súmula n. 211/STJ,
viabilizador
do
recurso
especial,
requisito
indispensável
ao conhecimento recursal tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional.
Convém registrar, ainda, que o prequestionamento ficto, previsto no
do
só é admissível quando, após a oposição de
art. 1.025
CPC/2015,
embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao
do mesmo diploma e a afronta ao citado dispositivo for
art. 1.022
reconhecida por este Tribunal Superior, o que não ocorreu no caso dos
autos.
A propósito (sem grifo no original):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. "DECISÃO SURPRESA".
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIAS
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA.
1. Quando o apelo nobre apresenta razões dissociadas do que foi
decidido pelo acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação
recursal, circunstância atrativa do óbice contido na Súmula 284 do
STF.
2. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos
por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
3. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
na
art. 1.025
CPC/2015,
via do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ
de ofensa ao
do
especificamente quanto à
art. 1.022
CPC/2015,
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no
caso presente.
4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de
art. 105,
Documento eletrônico VDA54217471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: 07f7003a-3ba2-4c4c-a6f6-1342b14781db

enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial quando o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na
hipótese.
5. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "descabe
alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto
objetivamente
no
ordenamento
disciplinador
do
instrumento
processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal,
possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da
prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da
" (AgInt no
relator
mihi factum, dabo tibi ius
AREsp 2.466.391/MS,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe
8/4/2024,
de
.
12/4/2024)
6. O requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte Superior,
inclusive nas matérias de ordem pública.
7. Agravo desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.535.300/AP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.

Nessa esteira, depreende-se das razões apresentadas que o embargante
não se conforma com a conclusão do acórdão que negou provimento ao agravo
interno, buscando, por via imprópria, a reforma do resultado do julgamento.
Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos somente se faz
possível em situações excepcionais, notadamente nos casos em que a alteração do
julgado decorre da correção de algum dos vícios apontados, o que não é a hipótese
dos autos.
À guisa de exemplo:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
do Código de Processo
art. 1.022,
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos
infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição
prevista no
I, do
art. 1.022,
CPC/2015.
3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54217471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: 07f7003a-3ba2-4c4c-a6f6-1342b14781db

(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.469.545/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores da oposição dos
embargos de declaração, permanece incólume o acórdão ora embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54217471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:37
Código de Controle do Documento: 07f7003a-3ba2-4c4c-a6f6-1342b14781db

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.848.726 / GO
Número Registro: 2025/0024829-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00433009520154013500
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO QUIRINO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - MT015626
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - SP197176
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIO QUIRINO DA SILVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - MT015626
ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - SP197176
EMBARGADO : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
Documento eletrônico VDA54685096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: 177da4ab-9699-468a-97e2-2b3478df3cad

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: 177da4ab-9699-468a-97e2-2b3478df3cad